Tribunal: STF
Processo: HC 206052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alessandro Batista da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 689.199/RJ.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A) à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, e encontra-se custodiado desde 4/8/2021 (pena definitiva).
     A defesa aponta a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária, porque o paciente “é pessoa com deficiência e gravemente doente: i) possui histórico de mielomeningocele (rara e grave anormalidade congênita da coluna vertebral), ii) paraplegia das pernas (razão pela qual depende de cadeira de rodas para se locomover), iii) Doença Renal Crônica (DRC), iv) Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e v) Diabetes Mellitus tipo II - patologias que o colocam em um elevado grupo de risco em relação a pandemia de COVID-19” e “necessita de sonda urinária e bolsa de colostomia para realizar necessidades fisiológicas e está com uma significativa ferida anal aberta”.
    Aduz, para tanto, a presença de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se debilitado e depende de cuidados especiais, que não podem ser dispensados na penitenciária.
    Afirma que o pedido de concessão de prisão domiciliar foi requerido na Vara de Execuções Penais, mas até o momento não foi apreciado. 
    Aponta que, em 06/08/2021, o juiz que realizou a audiência de custódia indeferiu o pedido para concessão de prisão domiciliar humanitária, “em clara violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e à jurisprudência dos Tribunais Superiores”.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para garantir a prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da medida.
    É o relatório.
    Decido.
    O caso retrata hipótese segundo a qual o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro fulminou de plano a inicial do HC nº 689.199/RJ, uma vez que as questões submetidas àquela Corte não foram apreciadas definitivamente pelo Tribunal local, constituindo-se a sua análise em indevida supressão de instância.
    Portanto, a apreciação dessa questões, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância (HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07)
    Vale registrar, ainda, que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    De qualquer modo, registro que a tese suscitada pela defesa não foi analisada pelo Juízo competente (Vara de Execuções Penais), que detém melhores condições fáticas, para analisar a questão. 
    Assim, conforme assentado pelo Desembargador, o Juízo que realizou a audiência de custódia, apontado como coator naquele Tribunal, “não tem competência para a análise de pedido de prisão domiciliar. Prisão oriunda de condenação. Pleito que deve ser dirigido ao juízo das execuções. Isto posto, denego a ordem” (doc. 4).
    Por fim, embora aparentemente crítica a situação do situação, o impetrante não juntou ao feito documentos contemporâneos (os mais recentes foram datados em 2020), que atestem o atual estado de saúde.
    Assim, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de posterior análise.
    Oficie-se o Juízo da Vara de Execuções Penais competente para que forneça informações, no prazo de 24 horas, sobre o pedido formulado pela defesa, bem como sobre o estado de saúde do paciente.
    Comunique-se, ainda, ao impetrante para, querendo, antecipar-se na instrução deste habeas corpus.
    Cumpridas as diligências, tornam-se os autos conclusos, com urgência.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente